Tribunal: TJDFT
Processo: 0754591-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros de titularidade do agravante, via SISBAJUD, no valor total de R$ 61,63.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante/executado que a verba é impenhorável por se encontrar em conta poupança e que a manutenção do bloqueio, com liberação à exequente/agravada, ocasionará desequilíbrio em seu orçamento familiar afetando sua própria sobrevivência, em contrariedade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Alega que a manutenção da decisão pode gerar danos irreversíveis, sustentando que suas contas se encontram bloqueadas e que “o bloqueio das contas tem gerado, desde o seu deferimento, um impacto imediato e grave na sua capacidade de manter a operação do seu negócio e cumprir com suas obrigações essenciais”. Formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o intuito de obstar o levantamento da quantia pela parte exequente. Pede, ao final, a reforma da decisão para desbloqueio e levantamento dos valores a seu favor.
3. Decisão anterior. Deferida a gratuidade de justiça, o pleito liminar foi indeferido (ID 67664924).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da penhora de ativos financeiros pertencentes ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não é o caso de modificação da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme ressaltado, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, do CPC, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222). Assim, compatibiliza-se o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, permitindo a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais.
6. No caso dos autos, com maior razão se justifica a constrição efetivada pelo juízo de origem, tendo em vista que o agravante não demonstrou a natureza dos ativos financeiros bloqueados. A natureza da conta perante a Caixa Econômica Federal, onde foram encontrados R$ 47,53, não foi esclarecida, ao passo que a conta junto ao Banco Itaú, aonde foram indisponibilizados R$ 14,10, possui natureza de conta corrente, a toda evidência (ID 67451254). Ainda que referidas contas possuíssem natureza de poupança, o próprio agravante reconhece que são valores que não constituem reserva de patrimônio, uma vez que o bloqueio prejudicaria “a continuidade das atividades do Agravante” e “sua capacidade de manter a operação do seu negócio.
7. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Destaca-se, nesse trilhar, que a diligência perante o SISBAJUD foi realizada mediante repetição programada (“teimosinha”), por período certo e já encerrado, não subsistindo, segundo se depreende dos autos da execução, qualquer ordem de bloqueio das contas do executado, até porque, diante do resultado ínfimo da diligência, já se determinou o prosseguimento do feito mediante restrição de veículo e penhora de bens no endereço do devedor.
8. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, inc. IV, 835, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023.